Tribunal: TJSP
Processo: 1012096-64.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Direito de vizinhança. Danos causados por obra. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Alegação de danos no imóvel de propriedade da autora causados por construção de diversas casas no terreno vizinho limítrofe. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral desnecessária. Laudo pericial que constatou os danos sofridos pelo imóvel da autora

Ementa:

Apelação. Direito de vizinhança. Danos causados por obra. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Alegação de danos no imóvel de propriedade da autora causados por construção de diversas casas no terreno vizinho limítrofe. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral desnecessária. Laudo pericial que constatou os danos sofridos pelo imóvel da autora e estabeleceu o nexo causal com as obras realizadas pelo réu. Perito que indicou que, apesar do imóvel da autora ser antigo e com defeitos construtivos, os danos somente ocorreram com a obra realizada pelo réu e teriam ocorrido mesmo que inexistentes tais vícios. Perícia realizada após as obras emergenciais feitas pelo réu. Perito que realizou estimativa detalhada dos valores para recuperação do imóvel da autora, não incluindo defeitos construtivos. Indenização devida, descabendo redução, pois não corresponderia a extensão dos danos constatados em perícia e importaria em enriquecimento ilícito do causador do dano. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.